Tribunal: CARF
Processo: 18471.002397/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002397/2008-59
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.503 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JORGE LUIZ FERNANDES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIVERSAS. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002397/2008-59
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002397/2008-59

Trata-se de lançamento para exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
acrescido de multa qualificada, haja vista caracterização de: 1) omissão de rendimentos
recebidos a titulo de resgate de previdência privada, 2) omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, constatando-se excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados e comprovados, 3) omissão de ganhos de capital na
cessão de direitos hereditários sobre imóveis, 4) glosa de dedução com dependentes pleiteada
indevidamente, 5) omissão de rendimentos consubstanciada em transferência bancária para conta
do contribuinte. Exige-se ainda multa isolada por falta de recolhimento do imposto de renda da
pessoa física devido a titulo de carnê-leão.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso voluntário para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75%. No entendimento do Colegiado para justificar a aplicação de multa qualificada é necessário
um conjunto de condutas que demonstrem de forma inequívoca a intenção de sonegar do
contribuinte. O Acórdão 2401-006.000 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não
tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento
do imposto de renda correspondente.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ISENÇÃO.
Fica isento do imposto de renda o ganho de capital auferido na alienação do único
imóvel que o titular possua, cujo valor de alienação seja de até R$ 440.000,00.
Possuindo o sujeito passivo outro imóvel à data da alienação, não haverá direito à
isenção.
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e § 1, da Lei
n° 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de
que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. DOLO NÃO CARACTERIZADO.
Para justificar a aplicação de multa qualificada é necessário um conjunto de condutas
que demonstrem de forma inequívoca a intenção de sonegar do contribuinte.
Contra o acórdão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de divergência,
para tanto cita como paradigma o acórdão 2802-002.567. Defende a União a manutenção da
multa qualificada e para tanto assim resume a divergência:
O acórdão paradigma trata de hipótese semelhante à dos autos, à medida que aprecia a
qualificação de multa imposta ao contribuinte em razão da apresentação de documento
particular com informações divergentes da escritura pública, em procedimento para a
apuração de ganho de capital na alienação de imóvel.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002397/2008-59

Contudo, diversamente do acórdão recorrido, o acórdão paradigma manteve a
qualificação da multa, por considerar que o contribuinte se serviu de informação
inverídica, constante de documento particular, divergente da escritura pública do
imóvel objeto da alienação.
Verifica-se claramente divergência jurisprudencial sobre a interpretação dos art. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/1964, aos quais o artigo 44, inciso II, da Lei no. 9.430/1996 (atual
art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o 9.430/96, conforme nova redação conferida pela Lei n.o
11.488, de 15 de junho de 2007, resultante da conversão da MP n.o 351/2007) faz
referência na disciplina da multa de ofício qualificada.
Intimado o contribuinte apresentou petição pro meio da qual requer o
cancelamento do lançamento em razão da caracterização da prescrição intercorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Conforme exposto, trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional e por
meio do qual busca-se a reforma da decisão recorrida no ponto que determinou a desqualificação
da multa de ofício, discute-se se há nos autos elementos suficientes para caracterizar conduta
fraudulenta por parte do contribuinte, justificando a multa qualificada prevista no art. 44, II da
Lei no 9.430/96.
Preliminarmente deve-se destacar que o pedido formulado pelo contribuinte em
sede de contrarrazões não pode ser conhecido, pois não foram cumpridas as formalidade
previstas no art. 67 do RICARF para interposição do Recurso Especial, soma-se a isso o fato de
haver súmula aprovada por esse Tribunal Administrativo em sentido diverso ao pleiteado. Me
refiro à Sumula CARF no 11, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003

Do conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, julgo necessário que este Colegiado faça uma
reanálise quanto ao cumprimento dos requisitos essenciais ao conhecimento do recurso.
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002397/2008-59

Conforme exposto no relatório, por meio do Recurso Especial a Fazenda Nacional
devolve a este Colegiado a discussão acerca da manutenção da qualificação da multa de ofício
prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96. Para a recorrente a conduta do Contribuinte enseja a
qualificação da multa de ofício, pois segundo a fiscalização o contribuinte apresentou escritura
com informações divergentes em relação à escritura registrada em cartório, no que se refere à
apuração de ganho de capital na alienação de imóvel.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF),
o qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, conseqüentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto.
E, no presente caso entendo que este requisito não foi cumprido.
Como exposto o recurso versa sobre a qualificação da multa, situação que exige
uma semelhança ainda maior das condutas analisadas. A Fazenda Nacional cita como paradigma
o acórdão no 2802-002.567, que assim dispõe sobre a multa:
VI - Da multa qualificada de 150%.
A autoridade comprovou a conduta dolosa consistente na utilização de informação falsa,
molda-se a conduta às hipóteses dos art. 71 e 72 da Lei 4.502/1964, afastando a
alegação de que não houve má fé.
A falsidade caracterizou-se porque ao invés de apurar o ganho de capital (...) com base
nos fatos efetivamente ocorridos, documentados no contrato particular de compra e
venda (fls. 134/135) e confirmado pelo comprador (fls. 246), o contribuinte serviu-se da
informação inverídica da escritura de compra e venda do imóvel com valor subavaliado
(fls. 139/141; R$60.000,00).
Mantém-se a multa qualificada no percentual aplicado pois é o que está previsto em lei.
O julgamento é vinculado a lei, de forma que não há base legal para reduzi-la conforme,
alternativamente, pleiteou o recorrente.
No paradigma estamos diante de exigência de IRPF apurada a partir de
informação falsa prestada pelo contribuinte autuado, este apurou o ganha de capital sobre a
alienação de imóvel com base no valor constante da escritura pública, em contrapartida a partir
do trabalho da fiscalização restou comprovado que o valor real da alienação – pelos contratos
particulares e informações do respectivo comprador – era superior.
No caso concreto até há uma semelhança de condutas se olharmos sob a
perspectiva da apresentação de documentos e informações não compatíveis com a realidade do
fato gerador. Porém, aqui, a falsidade consta de documento apresentado por terceiros, pelos
procuradores que representam o contribuinte no processo.
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.503 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002397/2008-59

Da leitura do acórdão faço uma leitura mais restrita das razões de decidir do
Colegiado Recorrido. Segundo narrado a conduta do contribuinte se restringiu a informar em sua
declaração que os valores decorrentes da venda dos bens hereditários seriam isentos, entretanto
quem apresentou o documento cujo conteúdo não foi acolhido pela fiscalização foram os
terceiros, não sendo possível, assim, atribuir ao próprio contribuinte o dolo da conduta, afinal
este não participou diretamente no processo. Consta do voto vencedor do acórdão recorrido:
Ademais, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, as respostas às
intimações foram respondidas pela Sra. Maria Rita Fernandes (fls. 55/56, 67/69, 677,
683/685), mãe do contribuinte, eis que o sujeito passivo da imposição tributária, à
época, encontrava-se em regime disciplinar diferenciado, tendo sido, por isso, outorgada
a ela, procuração para representação junto às repartições públicas (fl. 65).
Assim, não cabe imputar ao contribuinte a responsabilidade pela apresentação de
escritura pública divergente da registrada, para, a partir dos fatos narrados, concluir que
agiu com o evidente intuito de impedir o conhecimento da autoridade fazendária das
circunstâncias materiais da alienação, qual seja a data do pagamento de sinal.
Assim, considerando a especificidade do caso concreto, onde o Colegiado
concluiu que não se pode atribuir ao contribuinte o dolo presente na conduta praticada por
terceiros, situação não presente no acórdão paradigma, entendo pela divergência fática entre os
julgados.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1600
DF CARF MF
Original